Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735167-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACACIO COSTA SILVA FILHO, MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CR RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Acacio Costa Silva Filho e Maria Elzimar Costa Da Silva pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu os pedidos de condenação por litigância de má-fé e de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, bem como acolheu parcialmente a impugnação quanto aos valores devidos. Os agravantes alegam que, em razão de os apelados insistirem em cobrar valor superior ao devido, é cabível a condenação por má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, III, V e VI, do CPC. Solicitam a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a manutenção da decisão recorrida pode resultar na realização de leilão dos bens penhorados. Afirmam que a magistrada de primeiro grau determinou a penhora e avaliação de bem de família pertencente a um dos agravantes (ID no 209723617) e defendem que tal decisão deve ser imediatamente reformada, restaurando-se o status quo, já que o imóvel pode ser leiloado a qualquer momento, caso a decisão não seja suspensa. Nesse sentido, requerem a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o processo de origem e evitar danos irreparáveis, impedindo que o imóvel seja levado a leilão por uma dívida já quitada. Além disso, pleiteiam o provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela e para reconhecer a má-fé dos agravados pelo excesso de execução, com a aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e seguintes do CPC, em conjunto com o art. 940 do Código Civil. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Para melhor compreensão, confira-se teor da decisão agravada (ID no 243909405, autos de origem): “Trata-se de processo de execução de título extrajudicial em que a parte executada apresentou impugnação (ID 239527087), alegando, em síntese, excesso de execução. Sustenta que a parte exequente incluiu em sua planilha de débito (ID 237690680) verbas já afastadas por decisão judicial transitada em julgado, notadamente a multa por rescisão antecipada, e honorários advocatícios em desacordo com o fixado. Afirma ter realizado o pagamento substancial da dívida e depositou em juízo o valor que entende remanescente, requerendo a extinção do feito e a condenação da parte exequente por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 do CPC e 940 do Código Civil. Intimada, a parte exequente manifestou-se (ID 243310602), reconhecendo a juntada de planilha com valores indevidos, mas atribuiu o fato a "mero equívoco material". Apresentou nova planilha (ID 243310604), expurgando a multa rescisória, e defendeu a legalidade da inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Apontou um saldo devedor de R$ 18.031,70 e rechaçou a alegação de má-fé. É o breve relatório. Decido. 1. Do Excesso de Execução A parte executada alega excesso na execução, apontando a cobrança de valores já decotados em sede de Embargos à Execução (Processo n. 0724918-52.2023.8.07.0001), bem como a inclusão de verbas honorárias supostamente indevidas. De fato, a planilha de débito inicialmente apresentada pela parte exequente continha a cobrança da multa por rescisão contratual, no valor de R$ 86.506,05. Tal verba foi expressamente afastada pelo v. Acórdão proferido pela 4a Turma Cível (ID 237690677), que deu parcial provimento à apelação dos ora executados, aplicando a teoria da imprevisão. Em sua defesa, a parte exequente admite o equívoco, classificando-o como "erro material sanável", e apresenta nova planilha onde exclui a referida multa. No entanto, a controvérsia persiste em relação a outras rubricas, como custas processuais e honorários advocatícios. A controvérsia remanescente reside na cumulação de três espécies de honorários advocatícios: i. Honorários de Sucumbência (Execução): Trata-se da verba fixada por este juízo no despacho inicial da execução (ID 159943176), com fundamento no art. 827 do CPC. Tal valor, fixado em 10%, é devido em razão do ajuizamento da própria execução e sua inclusão no cálculo do débito é correta. ii. Honorários de Sucumbência (Embargos à Execução): A sentença proferida nos autos dos embargos havia condenado a parte embargante (ora executada) ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa. O Acórdão, ao reconhecer a sucumbência recíproca, redimensionou essa verba, determinando que cada parte arcasse com "metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios". Portanto, a responsabilidade da parte executada foi reduzida a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa dos embargos. A inclusão desta verba no cálculo da execução principal é legítima e o percentual de 5% está em conformidade com o título judicial. iii. Honorários Contratuais: A parte exequente incluiu, ainda, verba honorária de 10% com base em previsão do próprio título executivo. Conforme entendimento pacificado neste Tribunal, os honorários contratuais, que visam ressarcir a parte pelo custo com a cobrança extrajudicial ou judicial da dívida, não se confundem com os honorários de sucumbência e podem ser incluídos no montante da execução, desde que haja previsão expressa no contrato. Neste sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20% . PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. DECISÃO REFORMADA . 1. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pelo descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais. 2 . Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0729327-74 .2023.8.07.0000 1781981, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/11/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2023) – negrito nosso. No caso concreto, embora a cobrança seja lícita, a parte exequente não indicou, de forma específica, a cláusula do contrato de locação que fundamenta a exigência dos honorários contratuais. Tal providência é necessária para verificar a legitimidade da inclusão desta verba específica no cálculo. 2. Da Litigância de Má-Fé e da Aplicação do Art. 940 do Código Civil A parte executada requer a condenação da exequente às penas por litigância de má-fé e à sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por cobrar dívida em excesso. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração do dolo processual da parte, ou seja, a intenção manifesta de prejudicar, deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para objetivo ilegal, conforme o rol do art. 80 do CPC. De forma similar, a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor que demanda por dívida já paga ou em valor superior ao devido. No caso em tela, embora a parte exequente tenha, de fato, apresentado cálculo com valor excessivo, que incluía verba já afastada judicialmente, tal conduta, por si só, não caracteriza má-fé. Assim, indefiro os pedidos de condenação por litigância de má-fé e de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) Acolho parcialmente a impugnação (ID 239527087) para reconhecer a necessidade de excluir a multa por rescisão do cálculo do débito. b) Indefiro os pedidos de condenação da parte exequente por litigância de má-fé. c) Com fundamento no princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e a fim de estabelecer com precisão o montante devido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar a cláusula específica do contrato de locação que ampara a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, sob pena de decote da referida verba da planilha de débito. d) Deverá o exequente indicar especificamente os valores incluídos a título de custas processuais, vez que a parte devedora deverá arcar apenas com metade da verba. Após a manifestação da parte exequente, ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para deliberação sobre o saldo devedor e o prosseguimento do feito”. – Destacou-se Primeiramente, cumpre esclarecer que, apesar de os agravantes requererem “antecipação de tutela” para suspender a execução, infere-se que buscam a suspensão da decisão agravada, assim como de todo o processo de origem, com fundamento no risco de dano decorrente de eventual leilão de bem de família penhorado nos autos da execução. Da leitura da decisão agravada, depreende-se que o magistrado afasta a multa rescisória dos cálculos do débito e intima o exequente para apresentar as informações requiridas “a fim de estabelecer com precisão o montante devido”. Note-se que não há qualquer indicativo na decisão judicial de que o imóvel penhorado será levado a leilão de forma imediata. Vale destacar que a decisão que determinou a penhora do bem de família foi proferida há quase um ano (ID no 209723617, nos autos de origem), e não há, na decisão recorrida, qualquer menção ou indício de que o imóvel será submetido a hasta pública para a cobrança de valores supostamente excessivos. Do mesmo modo, não há razões para suspender todo o processo executivo. Após o estabelecimento do valor devido, observados o contraditório das partes, se o juiz verificar que os cálculos ainda não estão corretos ou houver discordância entre os cálculos apresentados pelas partes, pode encaminhar os autos à Contadoria Judicial para verificação. Essa medida é considerada adequada para dirimir discrepâncias e garantir que a execução seja efetivada da forma menos gravosa ao devedor, conforme o artigo 805 do CPC. Assim, não ficou demonstrado qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada ou do processo executivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator